Tribunal: STF
Processo: HC 230673
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 817.322/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano de detenção, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).  



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação interposta pela defesa.  



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam constrangimento ilegal na definição do regime inicial semiaberto com fundamento exclusivo nos maus antecedentes. Ressaltam que a condenação definitiva anterior, com trânsito em julgado em 2018, deveu-se a fatos antigos, ocorridos em 2010. Apontam contrariedade aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF.



    6. Buscam, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, o implemento do regime aberto.



    7. Consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, revelou o trânsito em julgado da condenação, em 20/12/2022 (AREsp nº 2.244.006/SP).



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Observa-se que o acórdão condenatório transitou em julgado em 20/12/2022, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 25/07/2023. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade.(RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. O Juízo sentenciante exasperou a pena-base do paciente em 1/6, em virtude dos maus antecedentes. Referindo-se a essa circunstância e ao disposto no art. 33, § 2º, “b”, c/c § 3º, do Código Penal, fixou o regime inicial semiaberto (e-doc. 1, p. 26-27). 



    11. A conclusão foi mantida pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 1, p. 42) e pelo STJ, no ato apontado como coator (e-doc. 1, p. 79).



    12. Em relação aos maus antecedentes, o Plenário desta Corte, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 593.818-RG/SC (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 25/04/2023, p. 05/05/2023 — Tema nº 150 da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese:  



    “Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal”.  



    13. No caso em apreço, nem sequer há se falar em condenação “demasiadamente distanciada no tempo”, pois, conforme se verifica da certidão apresentada (e-doc. 1, p. 22), a condenação anterior, geradora do antecedente criminal, tornou-se definitiva em 09/04/2018, ao passo que os fatos ensejadores da nova condenação ocorreram em 07/02/2019, como se lê na sentença (e-doc. 1, p. 23). 



    14. Além do mais, eventual desconsideração dos maus antecedentes, de acordo com a tese fixada pelo Plenário, insere-se na discricionariedade do órgão julgador, que pode reputar essa circunstância desimportante ou desnecessária, de modo fundamentado, não havendo direito subjetivo do condenado ao afastamento.  



    15. Feitas essas considerações, entendo que o regime inicial foi fixado em harmonia com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, em cujos termos devem ser levados em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais.  



    16. Sendo assim, embora a pena final tenha resultado em 1 ano de detenção, não há ilegalidade na definição do regime intermediário, nem ofensa aos verbetes nº 718 e nº 719 da Súmula do STF. A jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte orienta-se nesse sentido:  



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. O regime de cumprimento da pena é fixado a partir do fator tempo e das circunstâncias judiciais.”



    (HC nº 127.215/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/11/2016, p. 28/11/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 216.890-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 23/08/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. O redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas não é aplicável a quem confessa, em Juízo, que exercia a traficância regularmente há determinado tempo. 3. Não há ilegalidade na fixação de regime mais gravoso, quando presente circunstância negativa. 4. Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 222.778-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.”



    (HC nº 175.565-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020; grifos nossos).



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator